Tribunal: TJDFT
Processo: 0714233-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA HABITACIONAL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. O art. 835, inc. XII, do CPC autoriza a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. O princípio da menor onerosidade não pode obstar a realização de penhora sobre direitos aquisitivos, notadamente ante a não localização de outros bens penhoráveis da parte devedora e porque a execução é realizada no interesse do exequente (art. 797, CPC).
3. O fato de o imóvel estar vinculado a programa habitacional denominado “Morar Bem” não impede a penhora dos direitos aquisitivos, dada a ausência de exceção perante a norma que instituiu o programa: Lei n. 11.977/09.
4. As obrigações condominiais, por serem classificadas como propter rem, autorizam a penhora dos direitos aquisitivos atribuídos ao devedor, ainda que haja desproporção entre o débito e o valor do imóvel.
5. Embora seja inviável a alienação do imóvel financiado em programa habitacional, incumbe ao credor decidir acerca de seu interesse na constrição, como garantia futura e resolúvel, não cabendo ao julgador antever o proveito econômico perseguido.
6. Agravo de instrumento provido.